Tribunal: TCU
Processo: 008.297/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Eliana Silva de Souza, como então servidora do INSS no âmbito da gerência executiva de Irajá - RJ, além, originalmente, de Aurelino Rodrigues Marins, Elizabeth Gomes Cruz Coscarella, Geraldo Magelo de Sousa, Jair Ramos, Joenis Gomes Neto, Maria da Graça Fernandes Targueta e Waldner José de Azevedo Botelho como segurados-beneficiários, diante da irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 969.380,16; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Eliana Silva de Souza, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Eliana Silva de Souza, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito sob a individual responsabilidade de Eliana Silva de Souza pela indevida concessão do benefício a Aureliano Rodrigues Marins em face da seguinte premissa: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 958,21 12/9/1997 958,21 13/10/1997 958,21 13/11/1997 1.593,83 12/12/1997 961,40 14/1/1998 958,21 12/2/1998 958,21 12/3/1998 958,21 15/4/1998 958,21 14/5/1998 958,21 12/6/1998 1.004,29 13/7/1998 1.004,29 13/8/ 1998 1.004,29 14/9/1998 1.004,29 14/10/1998 1.004,29 13/11/1998 2.008,59 11/12/1998 1.004,29 14/1/1999 1.002,29 11/2/1999 1.002,29 11/3/1999 1.002,29 15/4/1999 1.002,29 13/5/1999 1.002,29 14/6/1999 1.112,70 13/2/2001 1.113,33 13/2/2001 1.113,33 13/3/2001 1.114,23 12/4/2001 1.114,23 14/5/2001 1.114,23 13/6/2001 1.199,55 12/7/2001 1.199,55 13/8/2001 1.199,55 14/9/2001 1.199,55 11/10/2001 1.199,55 14/11/2001 2.392,08 13/12/2001 1.199,55 14/1/2002 1.199,55 15/2/2002 1.199,55 13/3/2002 1.199,55 11/4/2002 1.199,55 14/5/2002 1.199,55 13/6/2002 1.309,97 11/7/2002 1.309,97 13/8/2002 1.309,97 12/9/2002 1.309,97 11/10/2002 1.309,97 13/11/2002 2.609,91 12/12/2002 1.309,97 14/1/2003 1.309,97 14/2/2003 1.309,97 17/3/2003 1.309,97 11/4/2003 1.309,97 15/5/2003 1.309,97 12/6/2003 1.567,95 11/7/2003 1.567,95 13/8/2003 1.567,95 12/9/2003 1.567,21 13/10/2003 1.567,21 13/11/2003 3.127,18 11/12/2003 1.567,21 20/1/2004 1.567,21 12/2/2004 1.567,21 11/3/2004 1.567,21 6/4/2004 1.567,21 6/5/2004 1.638,20 4/6/2004 1.638,20 6/7/2004 1.638,20 5/8/2004 1.638,20 6/9/2004 9.2.2. débito sob a individual responsabilidade de Eliana Silva de Souza pela indevida concessão do benefício a Elizabeth Gomes Cruz Coscarella em face da seguinte premissa: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 2.676,93 21/7/1997 670,14 11/9/1997 670,14 10/10/1997 670,14 12/11/1997 1.172,74 11/12/1997 670,14 13/1/1998 670,14 11/2/1998 670,14 11/3/1998 670,14 14/4/1998 670,14 13/5/1998 670,14 10/6/1998 702,36 10/7/1998 702,36 12/8/1998 702,36 11/9/1998 702,36 14/10/1998 702,36 12/11/1998 1.404,72 10/12/1998 702,36 13/1/1999 700,96 10/2/1999 700,96 10/3/1999 700,96 14/4/1999 700,96 12/5/1999 2.873,04 16/1/2001 778,33 12/3/2001 778,95 11/4/2001 778,95 11/5/2001 778,95 12/6/2001 839,18 11/7/2001 839,18 10/8/2001 839,18 13/9/2001 839,18 10/10/2001 839,18 13/11/2001 1.672,35 12/12/2001 839,18 14/1/2002 839,18 14/2/2002 839,18 12/3/2002 839,18 10/4/2002 839,18 13/5/2002 839,18 12/6/2002 916,48 10/7/2002 916,48 12/8/2002 916,48 11/9/2002 916,48 10/10/2002 916,48 12/11/2002 1.821,92 11/12/2002 916,48 13/1/2003 916,48 13/2/2003 916,48 14/3/2003 916,48 10/4/2003 916,48 13/5/2003 916,48 11/6/2003 1.096,21 10/7/2003 1.096,21 12/8/2003 1.096,21 10/9/2003 1.096,21 10/10/2003 1.096,21 12/11/2003 2.185,40 10/12/2003 1.096,21 13/1/2004 1.096,21 11/2/2004 1.096,21 10/3/2004 1.096,21 5/4/2004 1.096,21 6/5/2004 1.145,79 3/6/2004 1.145,79 5/7/2004 1.145,79 5/8/2004 1.145,79 3/9/2004 1.146,47 5/10/2004 1.146,35 4/11/2004 2.440,41 3/12/2004 1.280,93 5/1/2005 1.281,04 3/2/2005 1.229,84 3/3/2005 1.229,84 5/4/2005 1.229,84 4/5/2005 1.306,45 3/6/2005 1.306,45 5/7/2005 1.306,45 3/8/2005 1.306,45 5/9/2005 1.306,45 5/10/2005 1.306,45 4/11/2005 2.574,76 5/12/2005 1.307,45 4/1/2006 1.307,45 3/2/2006 1.307,45 3/3/2006 1.307,93 5/4/2006 1.371,25 4/5/2006 1.371,25 5/6/2006 1.371,25 5/7/2006 1.370,61 3/8/2006 2.038,71 5/9/2006 1.370,85 4/10/2006 1.370,79 6/11/2006 2.034,01 5/12/2006 1.371,16 4/1/2007 1.371,47 5/2/2007 1.371,67 5/3/2007 1.371,81 4/4/2007 1.416,00 4/5/2007 1.416,09 5/6/2007 1.416,17 4/7/2007 1.416,27 3/8/2007 2.106,55 5/9/2007 1.416,61 3/10/2007 1.416,70 6/11/2007 2.106,97 5/12/2007 1.453,68 4/1/2008 1.448,93 8/2/2008 1.449,52 5/3/2008 1.518,67 3/4/2008 1.519,09 6/5/2008 1.519,51 4/6/2008 1.520,29 3/7/2008 1.521,06 5/8/2008 2.243,46 3/9/2008 500,00 23/9/2011 500,00 27/10/2011 500,00 29/11/2011 500,00 27/12/2011 500,00 27/1/2012 500,00 29/2/2012 500,00 30/3/2012 500,00 30/4/2012 500,00 30/5/2012 500,00 29/6/2012 500,00 30/7/2012 500,00 30/8/2012 500,00 28/9/2012 500,00 30/10/2012 9.2.3. débito sob a individual responsabilidade de Eliana Silva de Souza pela indevida concessão do benefício a Geraldo Magelo de Souza em face da seguinte premissa: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 2.425,25 1o/9/1997 900,72 1o/9/1997 900,72 1o/10/1997 900,72 3/11/1997 1.498,20 1o/12/1997 903,72 6/1/1998 900,72 3/2/1998 900,72 2/3/1998 900,72 1o/4/1998 900,72 4/5/1998 900,72 1o/6/1998 944,02 1o/7/1998 944,03 3/8/1998 944,03 1o/9/1998 944,02 1o/10/1998 944,02 3/11/1998 1.888,05 1o/12/1998 944,02 4/1/1999 942,15 1o/2/1999 942,15 1o/3/1999 942,15 5/4/1999 989,17 4/10/1999 989,17 1o/11/1999 1.978,35 1o/12/1999 3.945,58 4/1/2000 989,17 1o/2/2000 989,17 13/3/2000 989,17 3/4/2000 989,17 2/5/2000 989,17 1o/6/2000 1.045,79 3/7/2000 1.045,79 1o/8/2000 1.045,79 1o/9/2000 1.045,79 2/10/2000 1.045,79 1o/11/2000 2.091,58 1o/12/2000 1.045,79 2/1/2001 1.046,47 1o/2/2001 1.046,47 8/3/2001 1.047,29 2/4/2001 1.047,29 2/5/2001 1.047,29 1o/6/2001 1.127,53 3/7/2001 1.127,53 1o/8/2001 1.127,53 3/9/2001 1.127,53 1o/10/2001 1.127,53 1o/11/2001 2.247,04 3/12/2001 1.127,53 3/1/2002 1.127,53 1o/2/2002 1.127,70 1o/3/2002 1.126,92 1o/4/2002 1.126,92 2/5/2002 1.126,92 3/6/2002 1.230,75 1o/7/2002 1.230,75 1o/8/2002 1.230,75 2/9/2002 1.230,75 1o/10/2002 1.230,75 4/11/2002 2.456,48 2/12/2002 1.230,75 7/1/2003 1.230,75 3/2/2003 1.230,75 10/3/2003 1.230,75 1o/4/2003 1.230,75 2/5/2003 1.230,75 2/6/2003 1.473,78 1o/7/2003 1.473,78 1o/8/2003 1.473,78 2/9/2003 1.473,78 1o/10/2003 1.473,78 3/11/2003 2.938,53 1o/12/2003 1.473,78 5/1/2004 1.473,78 2/2/2004 1.473,78 1o/3/2004 1.473,78 2/4/2004 1.473,78 3/5/2004 1.539,96 1o/6/2004 1.539,96 1o/7/2004 1.539,96 2/8/2004 1.539,96 1o/9/2004 1.540,14 1o/10/2004 1.540,02 1o/11/2004 3.072,02 1o/12/2004 1.540,02 3/1/2005 1.540,23 1o/2/2005 1.540,13 1o/3/2005 1.540,13 1o/4/2005 1.540,13 2/5/2005 1.638,06 1o/6/2005 1.638,06 1o/7/2005 1.638,06 1o/8/2005 1.638,06 1o/9/2005 1.638,06 3/10/2005 1.638,06 1o/11/2005 3.267,10 1o/12/2005 1.638,06 2/1/2006 1.638,06 1o/2/2006 1.638,06 6/3/2006 1.638,31 3/4/2006 1.719,64 2/5/2006 9.2.4. débito sob a individual responsabilidade de Eliana Silva de Souza pela indevida concessão do benefício a Jair Ramos em face da seguinte premissa: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 1.592,26 29/9/1997 783,08 9/10/1997 783,08 11/11/1997 1.174,62 9/12/1997 783,08 12/1/1998 783,08 10/2/1998 783,08 10/3/1998 783,08 13/4/1998 783,08 12/5/1998 783,08 9/6/1998 820,75 9/7/1998 820,75 12/8/1998 820,75 10/9/1998 820,75 9/10/1998 820,75 11/11/1998 1.641,50 9/12/1998 820,75 12/1/1999 819,11 9/2/1999 819,11 9/3/1999 819,11 13/4/1999 819,11 11/5/1999 819,11 10/6/1999 5.143,88 9/2/2000 860,03 14/3/2000 860,03 11/4/2000 860,03 10/5/2000 860,03 9/6/2000 909,26 11/7/2000 909,26 9/8/2000 909,26 12/9/2000 909,26 11/10/2000 909,26 10/11/2000 1.818,52 11/12/2000 909,26 12/1/2001 909,70 9/2/2001 909,70 9/3/2001 910,43 10/4/2001 910,43 11/5/2001 910,43 11/6/2001 980,07 10/7/2001 980,07 9/8/2001 980,07 12/9/2001 980,07 9/10/2001 980,07 13/11/2001 1.955,12 12/12/2001 980,07 10/1/2002 980,07 13/2/2002 979,78 11/3/2002 979,70 9/4/2002 979,70 10/5/2002 979,70 11/6/2002 1.069,83 9/7/2002 1.069,83 9/8/2002 1.069,83 10/9/2002 1.069,83 9/10/2002 1.069,83 11/11/2002 2.138,76 10/12/2002 1.069,83 10/1/2003 1.069,83 11/2/2003 1.069,83 12/3/2003 1.069,83 9/4/2003 1.069,83 12/5/2003 1.069,83 10/6/2003 1.280,57 9/7/2003 1.280,57 11/8/2003 1.280,57 9/9/2003 1.280,57 9/10/2003 1.280,57 11/11/2003 2.561,14 9/12/2003 1.280,57 12/1/2004 1.280,57 10/2/2004 1.280,57 9/3/2004 1.280,57 2/4/2004 1.280,57 4/5/2004 1.338,54 2/6/2004 1.338,54 2/7/2004 1.338,54 3/8/2004 1.338,54 2/9/2004 1.338,72 4/10/2004 1.338,60 3/11/2004 2.677,21 2/12/2004 1.338,60 4/1/2005 1.338,61 2/2/2005 1.338,60 2/3/2005 1.338,60 4/4/2005 1.338,60 3/5/2005 1.423,63 2/6/2005 1.423,63 4/7/2005 1.423,63 2/8/2005 1.423,63 2/9/2005 1.423,63 4/10/2005 1.422,81 3/11/2005 9.2.5. débito sob a individual responsabilidade de Eliana Silva de Souza pela indevida concessão do benefício a Joenis Gomes Neto em face da seguinte premissa: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 2.718,62 18/8/1997 900,97 11/9/1997 900,97 13/10/1997 900,97 13/11/1997 1.498,61 15/12/1997 903,97 14/1/1998 900,97 12/2/1998 900,97 12/3/1998 900,97 15/4/1998 900,97 15/5/1998 900,97 12/6/1998 944,29 13/7/1998 944,30 13/8/1998 944,30 14/9/1998 944,29 14/10/1998 944,29 13/11/1998 1.888,59 11/12/1998 944,29 14/1/1999 942,42 12/2/1999 942,42 15/3/1999 942,42 15/4/1999 942,42 13/5/1999 942,42 14/6/1999 2.093,59 13/2/2001 1.046,53 13/3/2001 1.047,35 12/4/2001 1.047,35 15/5/2001 1.047,35 15/6/2001 1.127,59 16/7/2001 1.127,59 15/8/2001 1.127,59 17/9/2001 1.127,59 16/10/2001 1.127,59 19/11/2001 2.250,17 13/12/2001 1.127,59 14/1/2002 1.127,59 15/2/2002 1.127,76 13/3/2002 1.127,98 11/4/2002 1.127,98 14/5/2002 1.127,98 13/6/2002 1.231,82 11/7/2002 1.231,82 13/8/2002 1.231,82 12/9/2002 1.231,82 11/10/2002 1.231,82 13/11/2002 2.453,61 12/12/2002 1.231,82 14/1/2003 1.231,82 14/2/2003 1.231,82 17/3/2003 1.231,82 14/4/2003 1.231,82 14/5/2003 1.231,82 12/6/2003 1.473,86 11/7/2003 1.473,86 13/8/2003 1.858,90 7/1/2009 1.859,82 5/2/2009 4.874,51 5/3/2009 1.968,99 7/4/2009 1.969,07 7/5/2009 1.969,56 4/6/2009 1.969,56 6/7/2009 1.969,56 6/8/2009 2.953,56 4/9/2009 1.969,56 6/10/2009 1.969,56 6/11/2009 2.948,63 4/12/2009 1.969,56 7/1/2010 2.089,95 5/2/2010 2.089,79 5/3/2010 2.089,79 7/4/2010 2.089,79 6/5/2010 2.089,79 7/6/2010 2.089,79 6/7/2010 2.307,67 5/8/2010 3.182,12 6/9/2010 2.121,12 6/10/2010 2.121,12 8/11/2010 3.178,75 6/12/2010 2.121,12 7/1/2011 2.257,75 7/2/2011 2.257,75 4/3/2011 2.257,39 6/4/2011 2.257,58 6/5/2011 2.257,58 6/6/2011 2.257,58 6/7/2011 2.257,58 8/8/2011 3.396,34 8/9/2011 2.258,67 6/10/2011 2.258,67 7/11/2011 3.379,53 6/12/2011 2.258,67 6/1/2012 2.395,68 7/2/2012 2.395,68 6/3/2012 2.395,68 5/4/2012 2.395,68 7/5/2012 2.395,68 6/6/2012 2.395,68 5/7/2012 2.395,68 7/8/2012 3.593,68 6/9/2012 2.395,68 5/10/2012 2.395,68 7/11/2012 3.588,55 7/12/2012 2.396,15 7/1/2013 2.544,29 6/2/2013 2.544,29 6/3/2013 2.544,29 8/4/2013 2.544,29 8/5/2013 2.544,29 7/6/2013 2.544,29 5/7/2013 2.544,29 6/8/2013 3.816,29 5/9/2013 2.544,29 4/10/2013 2.544,81 6/11/2013 3.810,81 6/12/2013 2.544,81 7/1/2014 2.685,81 6/2/2014 2.685,81 11/3/2014 2.685,81 7/4/2014 2.685,81 8/5/2014 2.685,81 5/6/2014 2.685,81 7/7/2014 2.685,49 6/8/2014 4.028,49 9/9/2014 2.685,49 6/10/2014 9.2.6. débito sob a individual responsabilidade de Eliana Silva de Souza pela indevida concessão do benefício a Maria das Graças Fernandes Targueta em face da seguinte premissa: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 2.436,91 11/11/1997 963,09 11/11/1997 1.441,78 9/12/1997 965,96 9/1/1998 963,09 6/2/1998 963,09 6/3/1998 963,09 7/4/1998 963,09 8/5/1998 938,45 11/9/1998 1.005,45 9/11/1998 2.010,91 7/12/1998 1.200,73 11/9/2001 1.200,73 5/10/2001 37.695,15 8/11/2001 2.398,45 7/12/2001 1.200,73 8/1/2002 3.207,69 11/1/2002 1.200,90 7/3/2002 1.201,12 5/4/2002 1.201,12 8/5/2002 1.201,12 7/6/2002 1.310,97 5/7/2002 1.310,97 7/8/2002 1.310,97 6/9/2002 1.310,97 7/10/2002 1.310,97 7/11/2002 2.613,92 6/12/2002 1.310,97 8/1/2003 1.310,97 7/2/2003 1.310,97 11/3/2003 1.310,97 7/4/2003 1.310,97 8/5/2003 1.310,97 6/6/2003 1.569,42 7/7/2003 1.569,42 7/8/2003 1.569,42 5/9/2003 1.569,42 7/10/2003 1.569,42 7/11/2003 3.129,70 5/12/2003 1.568,67 8/1/2004 1.568,67 6/2/2004 1.568,67 5/3/2004 1.568,67 7/4/2004 1.568,67 7/5/2004 1.639,70 7/6/2004 1.639,70 7/7/2004 1.639,70 6/8/2004 1.639,70 8/9/2004 1.639,87 7/10/2004 1.639,75 8/11/2004 3.279,51 7/12/2004 1.639,75 7/1/2005 1.639,76 9/2/2005 1.639,76 7/3/2005 1.639,76 7/4/2005 1.639,76 6/5/2005 1.743,91 7/6/2005 1.743,91 7/7/2005 1.743,91 5/8/2005 1.743,91 8/9/2005 1.743,91 7/10/2005 1.743,91 8/11/2005 3.487,83 7/12/2005 1.743,91 6/1/2006 1.743,91 7/2/2006 1.743,91 7/3/2006 1.744,07 7/4/2006 1.831,13 8/5/2006 1.831,13 7/6/2006 1.831,13 7/7/2006 1.831,13 7/8/2006 2.746,86 8/9/2006 1.831,47 6/10/2006 1.831,30 8/11/2006 2.747,20 7/12/2006 1.831,30 8/1/2007 1.831,33 7/2/2007 1.830,66 7/3/2007 1.829,34 9/4/2007 1.889,45 8/5/2007 1.889,74 8/6/2007 1.889,74 6/7/2007 9.2.7. débito sob a individual responsabilidade de Eliana Silva de Souza pela indevida concessão do benefício a Waldner José de Azevedo Botelho em face da seguinte premissa: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 884,32 16/6/1997 670,93 11/7/1997 670,93 21/8/1997 670,93 12/9/1997 670,93 13/10/1997 670,93 13/11/1997 1.118,21 11/12/1997 670,93 19/1/1998 670,93 12/2/1998 670,93 27/3/1998 670,93 17/4/1998 670,93 14/5/1998 670,93 12/6/1998 703,19 13/7/1998 703,19 13/8/1998 703,19 15/9/1998 703,19 14/10/1998 703,19 13/11/1998 1.406,39 11/12/1998 703,19 14/1/1999 701,79 11/2/1999 701,79 11/3/1999 701,79 15/4/1999 701,79 13/5/1999 701,79 14/6/1999 779,12 13/10/2000 779,12 14/11/2000 1.558,25 13/12/2000 986,94 12/1/2001 779,33 13/2/2001 779,33 13/3/2001 779,96 12/4/2001 779,96 14/5/2001 779,96 13/6/2001 840,19 12/7/2001 840,19 13/8/2001 840,19 14/9/2001 840,19 11/10/2001 840,19 14/11/2001 1.674,36 13/12/2001 840,19 14/1/2002 840,19 15/2/2002 840,19 13/3/2002 840,19 11/4/2002 840,19 14/5/2002 840,19 13/6/2002 917,48 11/7/2002 917,48 13/8/2002 917,48 12/9/2002 917,48 11/10/2002 917,48 13/11/2002 1.825,93 12/12/2002 917,48 14/1/2003 917,48 13/2/2003 917,48 14/3/2003 917,48 11/4/2003 917,48 14/5/2003 917,48 12/6/2003 1.097,42 11/7/2003 1.097,42 13/8/2003 1.097,42 11/9/2003 1.097,42 13/10/2003 1.097,42 13/11/2003 2.189,84 11/12/2003 1.097,42 14/1/2004 1.097,42 12/2/2004 1.097,42 11/3/2004 1.097,42 6/4/2004 1.097,42 6/5/2004 1.148,01 4/6/2004 1.148,01 6/7/2004 1.148,01 5/8/2004 1.148,01 6/9/2004 1.148,05 6/10/2004 1.147,35 5/11/2004 2.287,69 6/12/2004 1.147,35 6/1/2005 1.147,35 4/2/2005 1.147,35 4/3/2005 1.147,35 6/4/2005 1.147,35 5/5/2005 9.3. aplicar em desfavor de Eliana Silva de Souza a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Eliana Silva de Souza, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU, e, assim, inabilitá-la para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de 8 (oito) anos na administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.7. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Eliana Silva de Souza, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, diante da ausência de comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, dentro do prazo estabelecido, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra a aludida responsável em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.8. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.8.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para ciência e adoção das eventuais medidas cabíveis; 9.8.2. à Procuradoria-Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.7 deste Acórdão; 9.8.3. à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; e 9.8.4. à Controladoria-Geral da União, para ciência e, entre outras eventuais medidas, adoção da providência determinada pelo item 9.4 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação.